Tribunal: TJMT
Processo: 1003033-74.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003033-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Prazo de Validade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[Diretor de Recursos Humanos (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), OZANIL RONDON SOARES - CPF: 775.420.701-00 (APELADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – POSSIBILIDADE – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

O texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos encontra-se obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.

Considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor, é ressalvada tão somente a compatibilidade de horários acumulável com o cargo de Professor, conforme previsão constitucional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003033-74.2020.8.11.0041, impetrado por
Ozanil Rondon Soares
contra suposto ato ilegal d
o
Diretor de Recursos Humanos/SME - Marcos Vinícius de Carvalho Santos e da Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT - Denyse Batista Angelini,
, que concedeu a segurança à Impetrante, ordenando aos Impetrados que lhe atribuam o cargo de professor em acumulação com o de técnico em desenvolvimento infantil que exerce no Município de Cuiabá.

Em suas razões, o Município de Cuiabá alegou a ausência de ato ilegal e a impossibilidade do manejo do mandado de segurança, por haver necessidade de dilação probatória.

Assevera acerca da impossibilidade de acumulação de cargos pretendida independente da compatibilidade de horários, uma vez que o cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional, embora traga em seu nome tal designativo, é um cargo de nível médio, sendo possível ser exercido por qualquer agente de nível médio com profissionalização, não exigindo expertise em área específica da ciência.

A
firma que dar posse no cargo sem a prévia análise de compatibilidade de horários violará o princípio da eficiência da Administração Pública.

Nesse contexto, requer a reforma do ato sentencial com a consequente denegação da ordem.

A Apelada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do apelo e a confirmação da sentença (Id. 61084992).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 76325451).

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003033-74.2020.8.11.0041, impetrado por Ozanil Rondon Soares contra suposto ato ilegal do Diretor de Recursos Humanos/SME e da Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança à Impetrante, ordenando aos Impetrados que proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse da impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor do Ensino Fundamental (Pedagogia).

Inicialmente, destaco que não merece prosperar o argumento de não cabimento do mandado de segurança para análise da pretensão do Impetrante/Apelado, uma vez que a documentação apresentada nos autos se revela suficiente para análise da controvérsia acerca da possiblidade, ou não, de acumulação de cargos públicos entre o cargo de Professor e o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), não demandando dilação probatória.

Isto posto, saliento que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009.

Pois bem. O texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos encontra-se obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, veja-se:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional nº 19/98)

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional nº 19/98).

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 19/98).

b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 19/98).

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR) (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).

[...]

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração."

No caso, verifico que a pretensão da Impetrante retrata o enquadramento na exceção constitucional acima mencionada, especificamente, a contida na alínea b, ou seja, um cargo de professor com outro de técnico.

Nesse diapasão, em que pese as alegações do município de que um dos cargos não possui caráter técnico, a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar n. 220/2010) em seu o art. 7°, inciso I, caracteriza o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil da seguinte forma:

"Art. 7° Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização especifica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil."

Outrossim, o edital do concurso que regeu o concurso público, em seu anexo III (ID. 61083991), exigia como requisito básico necessário para a posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI:

“- Certificado ou Atestado de Conclusao de Ensino Medio Profissionalizante Magisterio; ou

- Diploma de graduacao de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado.”

Portanto, entendo que o referido cargo possui caráter técnico, razão pela qual est se enquadra na exceção constitucional da acumulação de cargos.

Neste espeque, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assentou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA – COMPATIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICA DO CARGO – EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO DESPROVIDO. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial, no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos inerentes à atividade exercida. As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, que pede formação específica, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor do ensino fundamental. (N.U 1006745-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – DEVE HAVER COMPATIBILIDADE DAS CARGAS HORÁRIAS – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. Para que seja um Técnico em Desenvolvimento Infantil, previsto expressamente na LC nº 220/2010, exige-se certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, o que configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF. (N.U 1008589-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).

Assim, considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor, é ressalvada tão somente a compatibilidade de horários.

Nesse ponto, para eventual acumulação das funções em referência, tem-se que a Apelada demonstrou-a, visto que um dos cargos lhe exige 20 (vinte) horas de dedicação e, o outro, 30 (trinta) horas, totalizando, assim, 50 (cinquenta) horas semanais.

Ademais, a hipótese legal para a não investidura da parte Apelada no cargo em questão demanda a comprovação, pelo ente municipal, quanto à incompatibilidade total dos horários, bem como a impossibilidade de remanejamento dos horários, o que não foi impugnado em suas informações.

Com esses fundamentos, acompanho o parecer ministerial e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Município de Cuiabá, e, em remessa necessária,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021